Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. NÃO REALIZAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NO REGISTRO DO VEÍCULO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 375/STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSISTÊNCIA NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303/STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte embargada, ora apelante, contra sentença que acolheu pretensão deduzida em embargos de terceiro para desconstituir a penhora intentada no bojo de processo de execução de título extrajudicial, tendo ainda condenado à embargada ao pagamento das custas e honorários no montante de 10% sobre o valor da causa estimado em R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).
2. O juízo a quo fundamentou sua decisão sob a falta de elementos no caso que comprovassem a efetiva má-fé da parte adquirente, ora apelada, tendo reputado impossível concluir pela ocorrência de fraude à execução, e sob a aplicação da segunda parte da súmula no 303 do STJ, que atribui a responsabilidade pelo ônus da sucumbência ao embargado que insiste nos embargos mesmo após conhecer de forma incontroversa sobre a alienação feita.
3. Existindo efetiva conexão entre as razões do recurso apresentado e as razões da decisão combatida, restará preenchido o pressuposto de dialeticidade recursal, pelo que descabida a rejeição do recurso.
4. No caso, não foram apresentados elementos suficientes para que seja possível concluir pela realização de uma fraude à execução, pelo que acertados os termos da sentença vergastada.
5. Caso após ser notificada sobre a alienação realizada, a embargada continue intentando a realização da penhora sobre o bem objeto de controvérsia, caberá a esta o ônus sobre as custas de eventual processo de embargos de terceiro, já que efetivamente passou a dar causa a estes, nos termos da súmula 303 do STJ. Assim, descabe a reforma da sentença.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.